Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707916-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte apelante, por meio da petição de ID 64161249, apresenta instrumento de substabelecimento sem reserva de poderes (ID 64161251), seguido de pedido de vistas dos autos para análise e estudo do caso. Aproveitando o ensejo, em vista grossa da controvérsia posta à colação, observa-se que a recorrente defende a restituição em moeda corrente de ICMS/DIFAL, a partir de decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança no 0707916-23.2020.8.07.0018. Assevera que o direito postulado no cumprimento de sentença à baila encontra alicerce no art. 165, I, do CTN, no art. 79 da Lei no 4.567/11, na Súmula 461 do STJ, dentre outras fontes mencionadas em sua peça recursal. Contudo, sabe-se que, de acordo com a legislação de regência e com a jurisprudência específica acerca da matéria, o direito de o contribuinte reaver os tributos reconhecidos com indevidos ou pagos a maior pode ser efetivado por meio de restituição, compensação ou creditamento (vide AgInt no RMS n. 71.710/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 9/10/2023; AgInt no AREsp 2.205.613/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.5.2023; REsp 1.830.830/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019; AgInt no REsp 1.737.151/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; etc.) e "o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus" (vide AgInt no REsp 1.895.331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021; REsp 1.864.092/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA. DJe 09/04/2021; AgInt no AREsp 1.945.394/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/03/2022; AgInt no REsp 1.944.999/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 14/02/2022; AgInt no REsp n. 2.117.054/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; etc.). No particular, defiro o pedido de vistas dos autos à parte apelante pelo prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual lhe faculto, na trilha dos deveres de cooperação e de consulta impostos a todos os sujeitos do processo, manifestação sobre os pontos acima ventilados, podendo requer o que entender de direito, inclusive sinalizar interesse em buscar uma solução consensual para esta lide, que será viabilizada e fomentada nesta Instância revisora (CPC, art. 2o, §§ 2o e 3o; LINDB, art. 20; etc.). Intime-se já em nome da causídica substabelecida (ID 64161251), com os devidos ajustes no sistema do PJe. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator